Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-35.2016.8.11.0034
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER COM A APRESENTAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002019-35.2016.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURA DO CARMO DE AMORIM MARTINS - CPF: 707.665.761-91 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), LAURA DO CARMO DE AMORIM MARTINS - CPF: 707.665.761-91 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LAURA DO CARMO DE AMORIM MARTINS - CPF: 707.665.761-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020